Tribunal: TJPA
Processo: 0019614-58.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019614-58.2018.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIZ TEIXEIRA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ARTIGOS
129, CAPUT, 329, CAPUT E 163, INCISO III C/C O ARTIGO 69, TODOS DO CPB
– REQUER O RECORRENTE ABSOLVIÇÃO SUSCITANDO ERRO IN JUDICANDO POR NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ANTE A INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO DO RECURSO.
Materialidade e autoria delitiva

devidamente comprovadas pelo cotejo das provas produzidas na fase policial e em juízo, mormente pelo exame pericial realizado, depoimento da vítima e testemunhas colhidos
. Precedentes jurisprudenciais colacionados sobre a

validade e eficácia probatória do testemunho prestado por policiais que participaram da operação em harmonia com as demais provas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,

nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O Julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou as penas de 08 (oito) meses de detenção; 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 01 (um) ano 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 130 (cento e trinta) dias-multa,
as quais totalizam 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e o pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa
, por infringência, respectivamente, aos artigos 129, caput, 329, caput e 163, inciso III c/c o artigo 69, todos do CPB, a ser cumprida em regime semiaberto face a sua reincidência.

Narra à denúncia que no dia 02/09/2018, o recorrente em via pública praticou crimes de lesão corporal, resistência e dano ao patrimônio público, tendo como vítima Eleonildon Ferreira Barbosa e o Estado. Consta na peça acusatória que policiais foram informados que havia um homem desmaiado na praça da basílica com a cabeça sangrando. Que no local encontraram a vítima lesionada, um casal correndo e um homem carregando uma garrafa de bebida, que em perseguição o detiveram tendo este deferido um soco no rosto do soldado Luis Thiago Vieira Ferreira, causando-lhe lesão no olho esquerdo. Que o policial e a vítima foram encaminhados para atendimento médico. Que durante o deslocamento o recorrente danificou com chutes o acabamento plástico do porta-malas da viatura policial.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, suscitando erro in judicando ao desprezar a aplicação do in dubio pro reo e condená-lo pelo crime de lesão corporal contra a vítima Eleonildon Ferreira Barbosa, ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Assim, conheço do recurso.

Suscita o recorrente em suas razões que o juízo a quo agiu com
erro in judicando
ao desprezar a aplicação do princípio do in dubio pro reo e condená-lo pelo crime de lesão corporal contra a vítima Eleonildon Ferreira Barbosa, ante a insuficiência probatória.

Analisando os autos, as razões recursais não merecem prosperar, vislumbra-se presentes
a materialidade e autoria delitiva.

Consta dos autos o inquérito policial às fls. 02/34, com os Laudos periciais que comprovam a materialidade dos delitos praticados pelo recorrente, Laudo nº 2018.01.003641-VRO e Laudo nº 2018.01.011678-TRA, bem como, a autoria, pelos depoimentos da vítima e testemunhas ouvidas.

No Laudo da lesão corporal às fls. 17 consta as descrições das lesões sofridas pela vítima:

“ferida contusa saturada com 0,6 cm, sobre edema traumático, circundado por escoriações e equimose violácea”.

A vítima Eleonildon Ferreira Barbosa foi ouvida na fase policial, relatando a agressão sofrida, bem como, foi procedido a oitiva da testemunha Allan Monteiro Vieira que presenciou os fatos conforme narrados na denúncia, bem como, dos policiais que atenderam a ocorrência, narrando os fatos e os crimes praticados pelo apelante, cujo o depoimento destes policiais foram confirmados em juízo, não havendo nenhuma mácula em suas oitivas, as quais são revestidos de fé pública.

Destarte, cotejando os elementos probatórios vislumbra-se devidamente caracterizadas as provas da materialidade e autoria delitiva, visto que embora a vítima não tenha sido ouvido em juízo, no entanto, os policiais que efetivaram a prisão em flagrante do apelante, arrolados como testemunhas: Luis Thiago Vieira Ferreira e Higor Braga Cristo em suas oitivas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma segura e harmônica com as demais provas dos fatos confirmaram os depoimentos prestados, comprovando-se com o Laudo pericial, não havendo em que se falar em aplicação do in dubio pro reo.

Ademais, na formação do seu livre convencimento motivado o magistrado no exame de todas as provas existentes nos autos, como no caso em tela, em que o recorrente foi reconhecido pela vítima, preso em flagrante, tendo resistido a prisão e atacado o policial que participava da operação e ainda causado danos a viatura policial quando estava sendo conduzido, pelos depoimentos e laudos constantes dos autos

resta evidenciada a prática dos delitos pelos quais foi condenado.

Sobre a matéria, coleciono os julgados abaixo:

STJ: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO RECHAÇADA. ELEMENTOS DE PROVAS APTOS A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE
. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Pedido de absolvição. Alegação de fragilidade probatória.
Observa-se que o Tribunal de origem considerou consistente o acervo fático-probatório a apontar o paciente como sendo o autor do fato.
Para tanto, a Corte local destacou: i) a prisão do paciente na posse da res furtiva e da motocicleta utilizada na empreitada criminosa;

ii) a confissão dos fatos pelo paciente em solo policial; iii) a apresentação de versões absolutamente conflitantes, por ocasião dos depoimentos extrajudicial e judicial do paciente; iv) as inconsistência da versão judicial apresentada pelo paciente, uma vez que apresentou apenas prenomes de terceiros, sem indicar a real identidade deles ou forma pela qual fosse possível contactá-los para aferir o álibi alegado; iv) o depoimento da vítima, que apesar de não ter reconhecido o paciente, afirmou que um dos agentes delitivos tinha a mesma compleição física do paciente; e v) os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão.

III -
De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva absolvição do paciente requer a verticalização da prova, aprofundamento inviável de ser procedido no âmbito do remédio heroico.

IV - Pleito de fixação de regime inicial mais brando. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente. A propósito: AgRg no REsp n. 1712438/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 26/03/2018; HC n. 402.449/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 695.991/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em violação do art. 226 do CPP, isso porque a autoria delitiva foi comprovada pela prisão em flagrante e pelas provas testemunhais produzidas em juízo.

2. Esta Corte possui entendimento firme no sentido de que é

válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório." (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

3. A pretensão da defesa em alterar o entendimento do Tribunal estadual que reconheceu a autoria delitiva com fundamento em provas idôneas (circunstâncias do flagrante e provas testemunhais produzidas em juízo) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1938325/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I

Belém, 16/12/2021